Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-44.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002198-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (EMBARGANTE), WETEC SOLUCOES AGRO. COM. E REP. LTDA - ME - CNPJ: 07.508.144/0001-00 (EMBARGADO), MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - CPF: 722.101.681-04 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIUNDO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATÉ O DECURSO DO PRAZO DE BLINDAGEM – INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELO EXECUTADO/AGRAVANTE AO FUNDAMENTO DE QUE O PROCESSO EXECUTIVO FOI EXTINTO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DAS VIAS RECURSAIS E FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – SUBMISSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO AOS EFEITOS RECUPERACIONAIS – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA COGENTE DO ART. 6ª, II, DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se não restaram preclusas as vias recursais e não transitou em julgado o acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para acolher exceção de pré-executividade e extinguir a execução movida contra o devedor em recuperação judicial para satisfação de crédito concursal, afigura-se imperativa a suspensão da tramitação do feito recursal por aplicação da regra cogente do art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
MARCOS DIEHL contra decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1002198-44.2022.8.11.0000, que
considerando a autorização de processamento de Recuperação Judicial em favor do agravante Marcos Diehl (Proc. nº 1007913-24.2023.8.11.0003), a submissão do crédito perseguido pela exequente/agravada
WETEC SOLUÇÕES AGRO. COM. E REP. LTDA.-ME (“
Wetec Soluções
”) nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo
” (Proc. nº 1001330-47.2020.8.11.0029) aos
efeitos recuperacionais e, ainda, o arrolamento do crédito no Quadro Geral de Credores, deferiu pedido de agravada Wetec Soluções, ordenando a suspensão da tramitação recursal
até o decurso do “
stay period
” (cf. Ids. nº 205242693 e 214807652).

O executado/agravante Marcos Diehl insiste em que “
o feito executivo foi extinto sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva do executado
”, e em que, assim, “
inexiste execução em curso
” a ser atingida pela regra do art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, não se podendo falar, portanto, “
em habilitação da presente demanda em qualquer procedimento de recuperação judicial
” (sic – cf. Id. nº 217885171 - Pág. 9/13).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a ordem de sobrestamento da tramitação do feito recursal (sic – cf. Id. nº 217885171 - Pág. 14).

Nas contrarrazões, a exequente/agravada Wetec Soluções refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 223659195).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão vinculada ao Id. nº 205242693, proferida em 06/03/2024, deferiu o pedido de suspensão da tramitação recursal formulado pela exequente/agravada Wetec Soluções sob os seguintes fundamentos:

“Considerando que a r. decisão vinculada ao Id. nº 118809995 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002198-44.2022.8.11.0000, na forma do art. 1.019, I, do CPC, e considerando, ainda, a oposição de Embargos de Declaração contra os v. acórdãos vinculados aos Ids. nº 131192171 e 145896679,
verifica-se a ausência de trânsito em julgado da conclusão de extinção do feito executivo
e, portanto, que,
embora em sede recursal, prossegue a tramitação da ação de “Execução de Título Executivo” ajuizada pela Wetec Soluções contra Marcos Diehl
(Proc. nº 1001330-47.2020.8.11.0029).

Porém,
ante a autorização de processamento de Recuperação Judicial
em favor de Marcos Diehl (Proc. nº 1007913-24.2023.8.11.0003),
a submissão do crédito exequendo aos efeitos recuperacionais, o arrolamento do crédito no Quadro Geral de Credores e a deflagração do prazo de blindagem
do art. 6º da Lei nº 11.101/2005,
afigura-se imperativa aplicação da norma cogente do inciso II do aludido artigo de lei
.

Pelo exposto, defiro o pedido vinculado ao Id. nº 183269666, ordenando a suspensão da tramitação recursal até o decurso do “stay period”, o que deve ser informado ao Juízo Recuperacional”
(
grifei
).

Em sede de declaratórios, o recuperando/executado/agravante sustenta que referida decisão padece de omissão porque “
não houve a análise de nenhum dos argumentos
” por ele apresentados em resposta ao pedido de suspensão da tramitação recursal, consistentes, em suma, nas alegações de que “
o feito executivo foi extinto sem julgamento de mérito, por ausência de título líquido, certo e determinado, ou seja, inexiste execução em curso, não havendo falar-se em habilitação da presente demanda em qualquer procedimento de recuperação judicial
”, e de que, como não há “
execução válida e em curso
” capaz de prejudicar o patrimônio do recuperando, não se justifica a suspensão da tramitação durante o período de blindagem.

Os Embargos de Declaração, porém, foram rejeitados pela decisão vinculada ao Id. nº 214807652, proferida em 15/05/2024, sob os seguintes fundamentos:

“A decisão embargada anotou expressamente que, face à “
ausência de trânsito em julgado da conclusão de extinção do feito executivo”, eis que ainda pendentes de apreciação os Embargos de Declaração vinculados ao Id. nº 161735164, opostos pela Wetec Soluções em 17/03/2023, ainda “prossegue a tramitação da ação de ‘
Execução de Título Executivo’
ajuizada pela Wetec Soluções contra Marcos Diehl, (...) embora em sede recursal”,
pois não se formou coisa julgada acerca da conclusão de acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo executado/excipiente Marcos Diehl e de extinção da execução por ilegitimidade passiva
.

E, como o art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005 dispõe que “a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica (...) suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência”, e como não há dúvida da submissão do crédito discutido nos autos aos efeitos recuperacionais, tanto que arrolado no QGC, reputou-se imperativa a suspensão da tramitação do feito até o decurso do prazo de blindagem.

A decisão embargada não repeliu expressamente as teses desenvolvidas pelo executado/excipiente/recuperando/embargante na resposta ao pedido de suspensão da tramitação por serem totalmente impertinentes e pautadas em premissas já repelidas pelo próprio pronunciamento, a saber, a de que “inexiste execução em curso” (sic).

Ora, a decisão é clara ao pontuar que, não havendo trânsito em julgado e formação de coisa julgada sobre a extinção do feito, há, sim, execução em curso, e, havendo execução em curso, é inafastável a aplicação da regra
cogente
do art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, que não
faculta
ao Juízo a suspensão das execuções, mas a impõe, independentemente da fase em que se encontram as demandas ajuizada contra os devedores recuperandos. Basta aferir se o crédito é concursal e se o credor demanda quantia líquida, e, no caso, não há parece haver dúvida sobre a submissão do crédito aos efeitos recuperacionais, eis que a Wetec Soluções foi arrolada no QGC, sendo o crédito identificado como oriundo de “cheque/NF/duplicata”, à semelhança do discutido nos autos, oriundo das Notas Fiscais Eletrônicas nº 593 e 594, e, não se pode aplicar a regra do §1º do mesmo artigo de lei porque, repita-se, não se formou coisa julgada sobre a conclusão de acolhimento da exceção de pré-executividade.

Não diviso, portanto, omissão passível de saneamento.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios
”
.

Agora, no presente Agravo Interno, o recuperando/agravante repete as teses já desenvolvidas anteriormente, insistindo em que “
o feito executivo foi extinto sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva do executado
”, e em que, assim, “
inexiste execução em curso
” a ser atingida pela regra do art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005.

Considerando que nas razões do Agravo Interno há mera repetição da tese de descabimento da ordem suspensiva, já analisada e rejeitada pela decisão vinculada ao Id. nº 214807652, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já examinadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024